Tribunal: STF
Processo: Rcl 74024
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Alberto Luís Bandeira de Melo Lisboa contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no Processo 7041595-62.2023.8.22.0001, que teria supostamente violado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Divergência no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 603.626/MT, no Recurso Extraordinário 1.345.608 AgR/AM, no Agravo de Instrumento 868.635/SP, no Recurso Extraordinário 678.144 AgR/PB, no Recurso Extraordinário 600.866 AgR/RJ, no Recurso Extraordinário com Agravo 719.319 AgR/DF, no Recurso Extraordinário 418.023 AgR/RJ e no Recurso Extraordinário com Agravo 931.538 AgR/SP.



    O reclamante relata que:



    [...] a demanda principal (7041595-62.2023.8.22.0001), discute a reparação por Danos Material e Moral, em razão de um homicídio perpetrado por um policial militar, utilizando a arma cautelada pela sua Corporação (PMRO) contra um colega, após saírem de um bar, estando ambos de folga. 



    [...]



    Ocorre Excelência, que o entendimento do da Douta 1ª Turma Recursal do TJRO, que manteve a decisão de 1° Grau, que em razão dos fatos não estarem relacionados ao serviço e os agentes não estarem de serviço, apesar da utilização do armamento da Corporação, o Estado não pode ser responsabilizado, decisão que vai de encontro a diversos e recentes precedentes plenários e de ambas as Turmas da Suprema Corte e motiva a presente Reclamação (documento 1, pp. 3-4).



    Segundo sustenta o reclamante:



    [...] se o Policial Militar comete um crime, fazendo uso do armamento confiado pela Corporação, a responsabilidade do Estado é objetiva, pois este não se cercou dos cuidados necessários em avaliar se o seu militar possuía as condições pessoais necessárias a receber e portar uma arma de fogo em sua folga (documento 1, p. 7).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da medida liminar e requer, no mérito:



    b. seja a presente Reclamação recebida, conhecida, processada e julgada procedente para garantir a aplicação dos precedentes vinculantes: Embargos de Divergência no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n° 603.626/MT, RE 1.345.608-AgR, Agravo de Instrumento 868.635/SP, RE 678.144- AgR, RE 600.866-AgR, ARE 719.319-AgR, RE 418.023-AgR e ARE 931.538-AgR, cassando a decisão Reclamada e determinando a aplicação do entendimento firmado pelo STF e seus reflexos (documento 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 62.907/RO (doc. 13), da qual este mesmo reclamante manifestou desistência, homologada por decisão cujo trânsito em julgado ocorreu em 7/11/2023.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois o reclamante não apontou violação a precedente vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Verifico que o reclamante faz alegações, sem, contudo, indicar nenhum paradigma de repercussão geral ou controle concentrado de constitucionalidade, em que a suposta decisão reclamada teria contrariado o que decidido por esta Suprema Corte.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/3/2021 – grifos no original). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 17/2/2022 – grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; Rcl 65.313, DJe 1º/2/2024; Rcl 67.355/SP, DJe 17/4/2024; e Rcl 67.395/SP, DJe 18/4/2024, todas da minha relatoria.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



     



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator